Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703683-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IATE CLUBE DE BRASILIA AGRAVADO: ANTONIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA, JULIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IATE CLUBE DE BRASÍLIA contra a decisão que, na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por ANTÔNIO EURY BRAGA PEREIRA LUNA e JÚLIA REGINA BRAGA PEREIRA LUNA, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Os autores questionam alteração estatutária que proibiria o acesso ao clube réu de dependentes com mais de trinta anos, já que referida modificação teria se dado sem o respeito as formalidades necessárias. Os autores trouxeram aos autos o edital de convocação do Conselho Deliberativo e aparentemente não consta expressamente a proposta de supressão da condição de dependente de pessoas com mais de trinta anos, o que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano se reflete pela impossibilidade de uso do clube pela 2a autora. Dessa forma, concedo a tutela provisória para que o réu se abstenha de impedir o acesso da 2a autora, como dependente, ao clube, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada negativa de acesso. Cite-se e intimem-se para audiência de conciliação a ser realizada no CEJUSC-Brasilia. O Agravante sustenta que a disposição estatutária questionada pelos Agravados foi debatida pelo Conselho Deliberativo e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária especialmente convocada. Salienta que os Recorridos não apresentaram impugnação à alteração estatutária no prazo previsto legalmente. Conclui pela legalidade do procedimento de revisão do estatuto social. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14322437). O efeito suspensivo foi indeferido na decisão de fls. 1/2 ID 14643083. Às fls. 1 ID 17054057, 1/3 ID 17054058 e 1/5 ID 17054259, o Juízo de origem comunicou a prolação de sentença. É o relatório. Decido. A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Diante do exposto, confirmo a decisão liminar, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a) DECLARO nulo o art. 28, III do atual Estatuto do Iate Clube (ID 55478482), retomando-se a vigência das regras revogadas que regiam a matéria; b) DECLARO que a segunda autora permanece como sócia dependente, vinculada ao título do primeiro autor; c) DETERMINO que o réu se abstenha de impedir o acesso da segunda autora às dependências do clube ou a fruição de qualquer serviço disponível aos demais sócios de sua categoria, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada ato de descumprimento. Como consequencia da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários do advogado dos autores, que fixo em R$ 1.000,00, diante do valor irrisório da causa. A sentença faz despontar a perda do objeto do recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator